Tribunal: CARF
Processo: 15504.725051/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.725051/2015-39
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.997 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MI MONTREAL INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DE
COISA
JULGADA.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
RECURSO
ESPECIAL.
DECADÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS E DE INTERPRETAÇÕES
DIVERGENTES. CONHECIMENTO.
A existência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
implica o conhecimento do recurso especial quando evidenciada a divergência
interpretativa.
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO
DIVERSO DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado
em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio
tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado como de
natureza formal.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. ART. 173, II, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO ANULATÓRIA.
É descabido afirmar que tenha transcorrido o prazo de decadência previsto no
art. 173, II, do Código Tributário Nacional, quando, na data de realização do
lançamento substitutivo, a decisão anulatória do lançamento anterior sequer era
definitiva, tendo em vista a inexistência de intimação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional acerca da aludida decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à natureza do vício e à decadência e, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725051/2015-39
Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, com retorno à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de origem, para apreciação das demais questões da
Impugnação, vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), que lhe deu
provimento parcial para considerar a natureza do vício como material. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso de ofício 2402-006.675, e que foi parcialmente admitido após reexame de
admissibilidade determinado em sede de julgamento de agravo do contribuinte (vide efls.
2936/2955), para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (i) violação da coisa julgada
administrativa; (ii) natureza do vício do lançamento e consequente aplicabilidade do art. 173, I,
do Código Tributário Nacional e (iii) contagem inicial do prazo decadencial na hipótese de
aplicação do art. 173, II. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INSTRUMENTO DO LANÇAMENTO. ERRO. VÍCIO
FORMAL.
Vício no instrumento do lançamento, correspondente a erro no domicílio tributário do
contribuinte, possui natureza formal.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. VÍCIO FORMAL. PRAZO.
É de cinco anos o prazo para a autoridade tributária substituir lançamento anulado por
vício formal, sendo contado esse prazo da data em que se tornar definitiva a anulação.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recuso de ofício para anular a decisão de piso, restituindo-se os autos à primeira
instância administrativa para que seja proferida nova decisão com a análise das demais
questões trazidas na impugnação e que não foram objeto do acórdão originário.
Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza,
Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Júnior, que negaram provimento ao
recurso de ofício.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissibilidade após o julgamento
do agravo, o sujeito passivo basicamente alega que:
Primeira matéria: violação da coisa julgada administrativa
Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

- conforme acórdãos paradigmas 2201-003.538 e 101-96.045, questões resolvidas na
esfera administrativa, por decisão definitiva, não podem ser novamente discutidas no
mesmo âmbito, de modo que, por analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada
administrativa;
Segunda matéria: natureza do vício do lançamento e consequente aplicabilidade do
art. 173, I, do CTN:
- conforme paradigmas 9202-002.413 e 2401-005.858, reconhecido no lançamento
anterior o cerceamento de defesa na realização de auditoria em endereço diverso do
domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, que levou à decretação da invalidade da
autuação fiscal fundamentada na ausência de apresentação de documentos, fica
caracterizada a existência de vício material;
Terceira matéria: contagem inicial do prazo decadencial na hipótese de aplicação
do art. 173, II
- conforme paradigma 2201-004.844, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados "da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”,
sendo que a definitividade da decisão decorre da sua preclusão, consubstanciada na
inexistência de recurso cabível.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pugnou pelo não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente em relação à primeira matéria
– violação da coisa julgada administrativa –, de modo que o recurso deve ser conhecido apenas
no tocante à segunda e terceira matérias.
A fim de demonstrar a divergência em relação à primeira matéria, a recorrente
busca valer-se dos acórdãos paradigmas 2201-003.538 e 101-96.045, segundo os quais questões
resolvidas na esfera administrativa, por decisão definitiva, não podem ser novamente discutidas
no mesmo âmbito, de modo que, por analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada
administrativa.
No entanto, as considerações da decisão recorrida acerca da inexistência de vício
no lançamento fiscal foram formuladas em obiter dictum, isto é, não como fundamentos
definitivos da decisão proferida, mas como argumentos marginais ou periféricos utilizados para
fins de argumentação e conclusão acerca da natureza do vício. A decisão anterior do CARF
transitada em julgado, embora tenha anulado o lançamento, não definiu se o vício seria formal ou
material, de modo que o voto vencedor da decisão recorrida valeu-se daqueles argumentos
periféricos para concluir que o vício seria formal. Veja-se:
Todavia, tendo em vista que o lançamento foi anulado pelo CARF, de ofício, uma vez
que a decisão judicial que havia acatado a recusa do domicílio tributário eleito fora
reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, em 2007, reconhecendo o
domicílio do contribuinte no município de Rio das Flores/RJ, no muito, o quadro aponta
Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

para um erro de fato no instrumento do lançamento, passível de caracterizar vício
formal.
Ou seja, como a decisão anteriormente transitada em julgado não entrou no mérito
acerca da natureza que macularia o vício, a Turma a quo teve que enfrentar tal ponto, a fim de,
em sede de recurso de ofício, julgar se o lançamento substitutivo seria regido pelo prazo
decadencial do art. 173, II, ou pelo art. 173, I, como decidido pela DRJ no julgamento da
impugnação apresentada já por ocasião do novo lançamento.
Como se conclui, a decisão a quo não julgou questões que já tinham sido
decididas, de modo que inexiste similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e os
paradigmas, razão pela qual não conheço do recurso neste particular.
Quanto à segunda matéria – natureza do vício do lançamento e consequente
aplicabilidade do art. 173, I, do Código Tributário Nacional –, a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, vez que os paradigmas 9202-
002.413 e 2401-005.858 decidiram, em caso idêntico e do mesmo sujeito passivo, que a anulação
do primitivo lançamento deu-se por cerceamento de defesa, o que teria comprometido a
materialidade da exação e implicado vício material, sendo aplicável a decadência prevista no art.
173, I, do Código.
Quanto à terceira matéria – contagem inicial do prazo decadencial na hipótese de
aplicação do art. 173, II –, em contrarrazões a Fazenda Nacional advoga que inexistiria
divergência entre a decisão recorrida e o paradigma 2201-004.844 e que haveria uma quadro
fático e probatório diverso.
Todavia, e como bem delineado no reexame de admissibilidade, enquanto no
recorrido considerou-se a data de ciência da Unidade da RFB encarregada de realizar o novo
lançamento como o termo inicial da contagem do prazo decadencial, no paradigma entendeu-se
que a ciência da decisão definitiva pela PGFN é que define o termo inicial do prazo decadencial.
Ao rejeitar monocraticamente os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, o
Presidente da Turma a quo decidiu de forma diametralmente oposta ao paradigma, entendendo
que o termo inicial do prazo decadencial para o novo lançamento – lançamento substitutivo – é a
data em que a Delegacia de Origem da Receita Federal recebe o processo. Veja-se:
Em 7/7/13, o processo foi recebido pela DRF em Belo Horizonte, competente para
formalizar novo lançamento (fl. 4.186 do 12267.000338/2008-85), aqui temos o termo
inicial do prazo decadencial para o novo lançamento, substitutivo;
É nítida, pois, a divergência, e o recurso deve ser conhecido neste ponto.
2
Natureza do vício do lançamento
Quanto à essa matéria, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido,
visto que o vício do lançamento é material.
Ainda que pudesse parecer simples, pois consistiria em simplesmente definir a
natureza do vício no lançamento, essa questão é bastante espinhosa e relativamente complexa,
mormente porque o Código Tributário Nacional não define vício formal (vide art. 173, II, do
Código Tributário Nacional) e sequer alude à existência de vício material.
Pois bem. Em se tratando de ato administrativo nulo, é assente que a
administração pode anular seus próprios atos com base em seu poder de autotutela, o que é
inclusive reconhecido pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. No que é mais
importante para o processo administrativo fiscal, o enunciado no 473 preconiza que a “a
Fl. 2991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornes ilegais”.
A doutrina da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro é elucidativa a esse respeito:
A anulação pode ser feita pela Administração Pública, com base no seu poder de
autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento já consagrado pelo STF por
meio das Súmulas nos 346 e 473. Pela primeira, “a Administração Pública pode declarar
a nulidade de seus próprios atos”; e nos termos da segunda, “a Administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles
não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial”1.
Nos termos do art. 25, II, do Decreto 70235/72, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é um órgão colegiado paritário e integrante da estrutura do Ministério da
Economia, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. Isto é, o Conselho tem poder jurisdicional,
mas compõe a estrutura interna da administração tributária, de modo que faz o controle de
legalidade interna do ato administrativo de lançamento. Veja-se:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:(Vide Decreto no 2.562, de
1998)(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A doutrina administrativa ensina que os vícios de ilegalidade podem atingir cinco
elementos do ato: (i) o sujeito; (ii) a forma; (iii) o objeto; (iv) o motivo; e (v) a finalidade. Já se
vê, inicialmente, que a doutrina identifica a existência de vício de forma, sendo esse o vício a
que alude o art. 173, II, do Código Tributário Nacional, sem defini-lo expressamente. Veja-se:
No Direito Administrativo, também, os vícios podem atingir os cinco elementos do ato,
caracterizando os vícios quanto à competência e à capacidade (em relação ao sujeito), à
forma, ao objeto, ao motivo e à finalidade2.
Embora o Código Tributário Nacional não defina e nem mencione o que se
compreenderia por vício formal, esses cinco vícios, inclusive o formal, estão definidos na Lei
4717/65, que regula a ação popular e é aplicável ao processo tributário por força de interpretação
sistemática e porque o direito, embora possa ser subdivido para fins didáticos, legislativos e
científicos, tem unicidade e raiz constitucional. Segundo Humberto Ávila, o argumento
sistemático é “baseado no conjunto normativo, de acordo com o qual o significado a ser
escolhido deve ser aquele amparado pelo sistema ou o âmbito de aplicação da norma deve
conter casos suportados pelo sistema 3, de forma que os significados de tais vícios estão mais
fortemente amparados na Lei 4717/65, que em seu art. 2o prevê o seguinte:
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 33. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 270.
2 DI PIETRO. Obra citada, p. 273.
3 ÁVILA, Humberto. Função da Ciência do Direito Tributário: do Formalismo Epistemológico ao Estruturalismo
Argumentativo. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, v. 29, 2013, p. 193.
Fl. 2992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais
do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de
lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que
se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
Já conforme a doutrina tributária, vício formal seria mácula inerente ao
procedimento e ao documento que tenha formalizado a existência do crédito, ao passo que vício
material seria aquele relativo à validade e à incidência da lei. Segundo Leandro Paulsen, “os
vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao documento que tenha formalizado a
existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à validade e incidência da
lei”4. Aparentemente nesse mesmo sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez
López propõem que “Vício de Forma consiste no defeito em que um ato jurídico que decorre da
omissão de requisito ou de desatenção à solenidade necessária à sua validade ou eficácia
jurídica”, isto é, “as incorreções ou omissões de forma na prática do ato, bem como as falhas
ou omissões quanto a formalidades necessárias na feitura do lançamento” 5.
A doutrina tributária, portanto, parece não resolver o problema da classificação
dos vícios, sobretudo do vício indicado no caso concreto, embora possa trazer alguns indícios
para a sua compreensão.
Ora, a nulidade é formal porque não fica comprometida a materialidade do fato
jurídico-tributário (ou fato gerador) ou a validade e incidência da lei, mas sim o procedimento ou
a forma de exteriorização do ato ou procedimento de lançamento. É formal porque não se
compromete o fato ou a validade e a incidência da lei, mas o processo em si. Em se tratando de
erro no domicílio tributário do sujeito passivo, entretanto, a ilegalidade consiste em violação de
lei, regulamento ou ato normativo (no caso dos autos, o ato normativo seria a norma individual e
concreta produzida pela decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu como domicílio a
sede da empresa – norma que não pode ser rescindida em sede de processo administrativo,
mormente porque o Judiciário tem a última palavra na solução de conflitos, conforme o princípio
da inafastabilidade da jurisdição).
O art. 2o, parágrafo único, “c”, da Lei 4717/65, define vício por ilegalidade do
objeto (e não de forma) quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou
outro ato normativo. Tratar-se-ia de simples de vício de forma na hipótese de omissão ou

4 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
5 NEDER, Marcos Vinicius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado :
decreto no 70.235/72 e 9.784/99. São Paulo : Dialética, 2002, pp. 132-133.
Fl. 2993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do
ato (art. 2o, parágrafo único, “b”, da Lei 4717/65), o que não é o caso dos autos.
A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma, quanto aos vícios relativos ao
objeto, que “o objeto deve ser lícito, possível (de fato e de direito), moral e determinado. Assim,
haverá vício em relação ao objeto quando qualquer desses requisitos deixar de ser observado, o
que ocorrerá quando for [...] diverso do previsto na lei” 6. Como afirmado, a norma individual e
concreta produzida pela decisão judicial transitada em julgado reconheceu um domicílio
tributário diverso daquele utilizado pela autoridade fiscal na realização do lançamento, o que
implica reconhecer que inexistiu mero descumprimento de formalidade, mas sim violação de lei
ou do ato normativo produzido pela sentença.
Logo, embora o Código Tributário Nacional careça de definição acerca do vício
formal, a lei é expressa ao afastar tal natureza de ilegalidade no caso concreto, vez que se trata de
ilegalidade por violação de lei ou ato normativo.
Diante disso, dou provimento ao recurso especial do sujeito passivo, a fim de
declarar o vício como sendo material e, por consequência, reconhecer a decadência na forma do
art. 173, I, como antes reconhecido pela DRJ.
3
Contagem inicial do prazo decadencial na hipótese de aplicação do art. 173, II
Neste particular, discute-se nos autos se o termo inicial do prazo de decadência
previsto no art. 173, II, do Código Tributário Nacional, coincide com a data em que a Unidade de
Origem da Receita Federal do Brasil recebe o processo para fazer o lançamento substitutivo, ou
se tal data coincide com o momento em que a PGFN toma ciência da decisão contra a qual não
caiba mais recurso.
Pois bem. O recurso deve ser desprovido.
Interpretando-se o art. 173, II, do Código Tributário Nacional, que regulamenta o
prazo decadencial do lançamento substitutivo de lançamento anterior anulado por vício formal,
verifica-se que ele reabre o prazo para a realização de um novo lançamento, cujo termo inicial
passa a ser a data em que se tornar definitiva a decisão anulatória do lançamento anteriormente
efetuado. O dispositivo é objeto de críticas doutrinárias, segundo as quais:
Cuida o art. 173, II, de situação particular; trata de hipótese em que tenha sido efetuado
um lançamento com vício de forma, e este venha a ser “anulado” (ou melhor, declarado
nulo, se tivermos presente que o vício de forma é causa de nulidade, e não de mera
anulabilidade) por decisão (administrativa ou judicial) definitiva. Nesse caso, a
autoridade administrativa tem novo prazo de cinco anos, contados da data em que se
torne definitiva a referida decisão, para efetuar novo lançamento de forma correta. O
dispositivo comete um dislate. De um lado, ele, a um só tempo, introduz, para o arrepio
da doutrina, causa de interrupção e suspensão do prazo decadencial (suspensão porque o
prazo não flui na pendência do processo em que se discute o lançamento, e interrupção
porque o prazo recomeça a correr do início e não da marca já atingida no momento em
que ocorreu o lançamento nulo. De outro, o dispositivo é de uma irracionalidade
gritante. Quando muito, o sujeito ativo poderia ter a devolução do prazo que faltava
quando foi praticado o ato nulo7.
Para maior clareza, vale transcrever o texto do art. 173, II:

6 Obra citada, p. 276.
7 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 407.
Fl. 2994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
A regra acima é suficientemente descritiva, abrangente e decisiva no sentido de
que a autoridade administrativa tem novo prazo de cinco anos, contados da data em que se torne
definitiva a decisão anulatória, para efetuar o novo lançamento de forma correta. O prazo,
portanto, é contado a partir do momento em que a decisão anulatória vier a tornar-se definitiva.
Por sua vez, o art. 42, II, do Decreto 70235/72, preceitua que são definitivas as decisões de
segunda instância de que não caiba recurso. Veja-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido
o prazo sem sua interposição;
No presente caso, segundo se observa nos autos em apenso em que proferida a
decisão que ensejou este lançamento substitutivo (PAF 12267.000338/2008-85), em 3/6/2009 a
1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 2a Seção anulou o auto de infração (efls. 4166/4176).
Ocorre que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não foi intimada da referida decisão nem
mesmo até a presente data, de modo que, quando realizado o lançamento substitutivo, ainda
cabia recurso contra aquela decisão de segunda instância, sendo equivocado cogitar do
transcurso do prazo de decadência. Isto é, a decisão do CARF não havia se tornado definitiva
quando da realização do lançamento, de modo que, em tal data (data do lançamento), sequer
havia se iniciado o prazo decadencial do art. 173, II, de modo que o recurso especial deve ser
desprovido nesta matéria.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do sujeito
passivo, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, a fim de reconhecer o vício como
sendo material.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante as, como de costume, muito bem fundamentadas razões de decidir
do Relator, peço-lhe licença para divergir quanto à temática da natureza do vício do
lançamento.
Isto porque, defende o relator, citando preponderantemente a doutrina, que o vício
que inquinou o lançamento primitivo seria de natureza material. É dizer, que o erro relativo ao
domicílio tributário do sujeito passivo, em razão do estabelecido em decisão judicial transitada
em julgado, que reconheceu como domicílio a sede da empresa, implicaria a nulidade do
lançamento a esse título.
Pois bem. Essas circunstâncias já foram apreciadas recentemente por esta Turma
em inúmeras vezes. Destaco aqui os seguintes julgados:
Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

Acórdão de no 9202-008.773, de 25/6/20, com a seguinte ementa e excerto do
voto condutor:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DOMICÍLIO-TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
DIREITO
ASSEGURADO
AO
CONTRIBUINTE. CTN.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que a eleição de domicílio
tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado pela autoridade
fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de
realização da ação fiscal.
O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a documentação fiscal
exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, o que dificultou a
sua apresentação.
Todavia, trata-se de nulidade formal, passível de correção no relançamento fiscal.
[...]
Requer o recorrente que a decisão da turma ordinária seja reparada para reconhecer a
anulação do lançamento por vício material, pois, conforme restou demonstrado nos
autos do processo, a fiscalização desrespeitou o domicílio tributário da recorrente,
apesar de ter sido comunicada por meio de petição, logo após o recebimento do TIAD,
de que a sua sede estava situada no município de Rio das Flores. Apresentou acórdão
paradigma.
Contudo, como bem já discutido neste colegiado, o equívoco no lançamento no que
se concerne ao domicílio tributário enseja vício de natura formal e não material,
nos termos do acórdão recorrido.
Acórdãos de no 9202-008.767, 9202-008.761 e 9202-008.768 julgados na mesma
sessão de 25/6/20.
Acórdão de no 9202-007.466, julgado na sessão de 29/1/19
O objeto do lançamento originalmente anulado foi a exigências das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre os valores pagos, através de notas fiscais de
serviço, a trabalhadores caracterizados como segurados empregados pela Fiscalização, tidos pela
contratante Ml Montreal como sócios de empresas contratadas por ela, consoante se observa do
relatório fiscal de fls. 288/319 do processo 12267.000338/2008-85, Debcad 37.004.815-6,
apensado a estes autos.
Como registrou o colegiado recorrido, a decisão de primeira instância, que havia
julgado procedente a impugnação para declarar o vício no lançamento anterior como de natureza
material, descreveu-o como sendo “procedimento fiscal realizado em “local distinto” do
“adequando”, o que teria acarretado “obstáculo” ao contribuinte quanto à apresentação de
documentos e levando a fiscalização a proceder ao lançamento por aferição indireta. Com isso, o
desenvolvimento de auditoria em “domicílio inapropriado” teria comprometido o “lançamento
na sua essência”.
Consoante noticiou o relator do recorrido, após ter-se iniciado o procedimento
fiscal, o então fiscalizado comunicou à Fiscalização, sem dar notícia da propositura de qualquer
ação judicial, que haveria equívoco quanto à autoridade competente para a determinação do
procedimento fiscal, já que teria alterado seu domicílio fiscal para Rio das Flores.
Tal comunicação teria dado ensejo ao processo 35301.005732/2005-07, que
submetido à análise da Advocacia-Geral da União, manifestou-se no sentido da manutenção do
domicílio do fiscalizado na rua São José, 90, Rio de Janeiro/RJ, sob os seguintes argumentos:
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

1 - Na sentença proferida na ação ordinária no 200351010224300, pelo juízo da 19a Vara
Federal do Rio de Janeiro (fls.29/33), nota-se que todos os argumentos apresentados
pela empresa já foram analisados e rejeitados pelo Poder Judiciário, que considerou
justificada a recusa do INSS em aceitar o domicílio eleito, aplicando-se à hipótese o
artigo 127, §§ 1o e 2o do Código Tributário Nacional; e
2 - O contribuinte propôs a Medida Cautelar Inominada no 2005.02.01.0055337, junto
ao Tribunal Regional Federal da 2o Região, visando à declaração de que o seu domicílio
fiscal é em Rio das Flores/RJ, tendo a petição inicial sido indeferida, conforme se vê às
fls. 34/37.
Cientificado dessa manifestação da Procuradoria, o sujeito passivo ainda teria
recebido o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) no 2, que formalizou
o reinício da fiscalização.
Ainda consignou o Relator, que além da recusa do domicílio eleito ter sido
plenamente justificada pela autoridade tributária, esteve devidamente amparada pela Justiça
Federal, quando da realização do procedimento fiscal.
E mais, é de se ressaltar que à época do encerramento da ação fiscal (TEAF
lavrado em 24/8/2006 no PAF original) ainda não havia sequer sido prolatada a decisão que dera
provimento à apelação do sujeito passivo nos autos do processo 2003.51.01.022430-0, que se
deu em 15/8/20078.
Como bem constou da declaração de voto anexada à decisão que anulou o
lançamento
original
no
processo
12267.000317/2008-60,
anexada
ao
processo
15504.725050/2015-94 relativo ao mesmo contribuinte e à mesma discussão, julgado também
nesta sessão, tenho que não havia outra alternativa ao Fisco que não dar cumprimento ao
comando judicial então em vigor, que convergiu com a sua recusa na aceitação da alteração do
domicílio pretendida pelo fiscalizado. Confira-se excerto daquela declaração de voto.
Há uma particularidade no presente lançamento. No dia de início da ação fiscal,
conforme MPF e TIAF anexos, bem como no desenvolvimento e conclusão do
procedimento fiscal, havia decisão judicial, que apesar de ainda não haver transitado em
julgado à época, deveria ser observado tanto pelo contribuinte, quanto pela Fiscalização
Previdenciária.
A decisão judicial de primeiro grau é expressa ao consignar a correta recusa pela
fiscalização previdenciária do domicílio eleito pelo contribuinte. Desse modo, caberia à
empresa cumprir a decisão judicial, e apresentar a documentação no local indicado pela
fiscalização tributária. A fiscalização nada mais fez que cumprir um ato judicial,
iniciando a ação fiscal no domicílio imputado no art. 127, parágrafos Io e 2o do CTN, e
nem haveria razão para proceder de modo diverso. Além do mais, não se pode olvidar
que o prazo para apuração do crédito tributário não se sujeita à interrupção ou
suspensão, assim não seria razoável exigir que a Receita Previdenciária aguardasse o
desfecho da demanda judicial, o que poderia levar anos, para somente então apurar os
créditos não recolhidos pelo sujeito passivo.
Entendo que o relatório fiscal indicou os motivos da recusa do domicílio desejado pelo
contribuinte. No presente caso, não se pode reconhecer que a fiscalização não foi
diligente, pois encaminhou o pleito do contribuinte à Procuradoria Federal, tendo esta se
pronunciado pela correta imputação do domicílio pela fiscalização. Mesmo porque o
pleito de alteração do domicílio ocorreu em 24 de junho de 2005, após, portanto, do
início da ação fiscal. Se em ação fiscal anterior a fiscalização foi atendida no presente

8
https://www10.trf2.jus.br/consultas?
movimento=cache&q=cache:K5cwU0KaG2UJ:trf2nas.trf.net/iteor/TXT/RJ0108710/1/50/192089.rtf+20035101022
4300+inmeta:gsaentity_BASE%3DInteiro%2520Teor&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=
v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

domicílio, não há que se falar em alteração do domicílio pela fiscalização, houve a
manutenção do domicílio anterior.
Não bastasse, as intimações não se deram em domicílio desconhecido pelo
autuado. Não se pode dizer que o procedimento correu à sua revelia e que, assim sendo, pudesse
levar a um eventual cerceamento de sua defesa.
Muito pelo contrário, os Mandados de Procedimento Fiscal (fls. 36/43), os termos
fiscais de fls. 44 e seguintes (do processo em apenso), endereçados ao domicílio na rua São José,
90, Rio de Janeiro/RJ, foram recebidos pessoalmente e na grande maioria das vezes, por pessoa
que se identificou como sendo o Gerente de Recursos Humanos da fiscalizada.
Note-se ainda, que em 20/6/2006 (fl. 257) a Fiscalização lavrou Auto de
Apreensão, naquele mesmo endereço, registrando a apreensão dos seguintes documentos:
Originais e Cópias dOS Contratos de Prestadores de Serviços relacionados no Anexo 1-
Gaveta a este AGD;
Originais e cópias dos Contratos de Prestadores de Serviços relacionados no Anexo 1-
Caixa a este AGD;
Originais e cópias dos Contratos de Cooperativas de Trabalho relacionados no Anexo 2
a este AGD;
Originais e cópias das Notas Fiscais de Cooperativas de Trabalho relacionadas no
Anexo 3 a este AGD;
Cópias das Alterações Contratuais relacionados no Anexo 4 a este AGD;
Cópias das Fichas Registro de Empregados relacionados no Anexo 5 a este AGD;
Originais e cópias das reclamatórias trabalhistas relacionadas no Anexo 6 a este AGD;
Originais e cópias das Notas Fiscais da empresa VR Vales Ltda relacionadas no Anexo
7 a este AGD;
Originais e cópias das Convenções Coletivas de Trabalho relacionadas no Anexo 8 a
este AGD;
Livros Fiscais relacionados no Anexo 9 ao AGD
Cópias dos Contratos de Prestadores de Serviços relacionados no Anexo 10 a este AGD;
Notas Fiscais de Prestadores de Serviços relacionados no Anexo 1 1 a este AGD;
Relação de Circularizações dos Tomadores de Serviços (GPS x NFS) no Anexo 12 a
este AGD;
Acordos de Cooperação e Termos de Compromisso Estagiários CIEE e ASSESPRO.
E mais, a julgar do relato fiscal acima citado, alguns documentos, outros não,
teriam sido apresentados à Fiscalização, que foi, inclusive, atendida por representantes da
empresa em suas dependências. Veja-se:
[...]
Portanto, a documentação deverá ser apresentada e ficar à disposição da fiscalização,
durante todo o curso da ação fiscal, no estabelecimento centralizador, que, no caso
da Ml Montreal, está situado na R. São José 90 9 o andar - Centro - Rio de
Janeiro/RJ como se encontra expresso no corpo de todos os TIAD's emitidos e, em
especial, no TIAD 11.
> Além disso, a empresa afirma que foram entregues todos os contratos de prestação de
serviço conforme assinalado na coluna Entregue "No ato" no quadro constante do
Anexo I. Esta afirmação é totalmente improcedente, visto que foi necessário reiterar a
solicitação de apresentação da totalidade destes documentos sucessivas vezes em
TIAD's posteriores e específicos:
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.725051/2015-39

• TIAD 13-13/02/2006;
• TIAD 15-13/03/2006;
• TIAD 16-12/04/2006;
• TIAD 18 - 23/05/2006;
• TIAD 19 - 29/06/2006.
Até o encerramento da ação fiscal, diversos contratos de prestação de serviço não foram
apresentados à esta fiscalização, apesar de intimada.
> Cumpre ressaltar que a empresa Ml Montreal, desde o início da ação fiscal, adotou a
conduta de não apresentação ou apresentação deficiente de documentação, obrigando a
Fiscalização a emitir reiteradas intimações conforme exemplos acima citados. Esta
conduta permaneceu inalterada mesmo depois da resposta ao TIAD 11 protocolada em
05/01/2006 pela Ml Montreal, cujo conteúdo trouxe declarações não correspondentes à
realidade conforme explicitado acima.
11.3. A ação fiscal foi realizada nas dependências da empresa e a Fiscalização foi
atendida, entre outras, pelas seguintes pessoas, a quem esta fiscalização prestou todos os
esclarecimentos necessários:
• JOSE FLÁVIO STURMER - Gerente de Recursos Humanos;
• HENRIQUE MONTEIRO DE SOUZA - Gerente Administrativo;
• ALEXANDRE MARQUES ASSUMPÇÃO - Gerente de Controladoria;
• ARNALDO LUIZ MATTOS DA SILVA - Contador.
Tenho que, com isso, sequer haveria a necessidade de anular o lançamento por
suposta falha na indicação do domicílio fiscal. Todavia, uma vez anulado, é de se reconhecer
acertada a decisão de piso que concluiu por reconhecer como de natureza formal o vício então
apontado, quando assentou por correta a realização do lançamento substitutivo na forma do
inciso II do artigo 173 do CTN.
Nego, pois, provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Ante o exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso do sujeito passivo,
devendo os autos retornarem à primeira instancia administrativa para a análise das demais
questões trazidas na impugnação, que não foram objeto do acórdão originário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital